Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO COMERCIAL. PERDA DAS CONEXÕES POSTERIORES. DEMORA DE 4 (QUATRO) DIAS PARA A CONCLUSÃO DA VIAGEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [O] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.1. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços somente poderá ser afastada quando demonstrada a ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, bem como na hipótese de fato exclusivo de terceiros o do próprio consumidor.
3. Observado, no caso concreto, que a restrição operacional imposta pela ANAC em relação ao aeroporto de origem não se encontrava em vigor na data prevista para decolagem do voo, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito, de modo a justificar o cancelamento do embarque e a demora na reacomodação dos passageiros em outra aeronave.
4. O cancelamento do embarque em decorrência de excesso de passageiros (overbooking) e a demora injustificada na reacomodação dos passageiros em outro voo, fazendo com que fossem obrigados a permanecer em outra cidade, por 4 (quatro) dias, para que pudessem chegar ao seu destino, configura circunstância apta a caracterizar danos morais in re ipsa, prescindindo de demonstração do abalo extrapatrimonial experimentado.
5. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.
5.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
5.2. O fato de que a companhia aérea ré adotou medidas com a finalidade de minimizar os transtornos decorrentes das falhas na prestação dos serviços, mediante a emissão de vouchers para custeio de acomodação, transporte e alimentação dos passageiros no período em que foram obrigados a permanecer em outra cidade, bem como a modificação do itinerário do voo, para viabilizar o desembarque diretamente na cidade onde os passageiros residem, deve ser levado em consideração para fins de fixação da indenização por danos morais.
5.3. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando não observadas adequadamente as circunstâncias a conduta adotada pela parte ofensora e os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
6. Não estando caracterizadas quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.